Tribunal: CARF
Processo: 11070.720909/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720909/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
ENGEDELTA CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATIVIDADE ECONÔMICA.
A pessoa jurídica que classifica e efetivamente presta serviços especificados no
código CNAE 7112-0/00: Serviço de Engenharia e no código CNAE 7119-
7/99: Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia, são atividades que
impedem o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional, conforme
expressamente constam nas Resolução CGSN no 06, de 18 de junho de 2007,
Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008 e Resolução CGSN no 94,
de 29 de novembro de 2011.
EFEITO DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeito a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva, quando a Recorrente fica sujeita às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, nos termos expressamente
contidos na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720909/2015-65
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Santo Ângelo/RS no 009,
de 22.05.2015, com efeitos a partir de 01.10.2007, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 179:
Art. 1o A exclusão da empresa ENGEDELTA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ
no 00.427.866/0001-83, estabelecida na Rua Profa Luiza Couto, 2047, Sala B – Ijuí –
RS, do SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, em
razão de exercício de atividade vedada, na forma do disposto no art. 29, inciso I da Lei
Complementar no 123, de 2006, consoantes informações contidas no processo
administrativo no 11070.720909/2015-65.
Art. 2o A presente exclusão surte efeitos a partir de 1o de dezembro de 2007.
Art. 3o Fica assegurado à empresa o direito ao contraditório e à ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, o qual poderá ser
exercido no prazo de trinta dias da ciência deste ato, mediante impugnação dirigida ao
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre –
RS.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-61.543, de 15.01.2019, e-fls. 330-339:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. PROJETO DE ENGENHARIA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA VEDADA. EFEITOS.
A exploração de atividade econômica de natureza técnica (projeto de
engenharia) é circunstância impeditiva no âmbito do Simples Nacional, com efeitos da
consequente exclusão projetados para o mês seguinte da ocorrência da situação
impeditiva. [...]
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A decretação da nulidade do procedimento fiscal somente é admitida quando
comprovadas as hipóteses previstas em lei relativas a cerceamento do direito de defesa
e prática de atos por autoridade incompetente.
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante
apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.01.2019, e-fl. 343, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.02.209, e-fls. 349-358, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRESCRIÇÃO:
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Evidencia-se a prescrição: o procedimento iniciou no ano de 2015, dessa forma,
utilizando-se da prescrição quinquenal, poderia retroagir até o ano de 2010.
O ano-calendário da exclusão foi 2007, ou seja, fora do lapso temporal passível
de reanálise. Não se pode creditar que a empresa permanecesse com irregularidade
desde a exclusão, até a revogação da lei em 2014 (item posteriormente arguido), por
ausência de provas das condutas imputadas neste interregno de tempo (fundamentado
a seguir).
Em suma, para que pudesse se cogitar a exclusão da empresa Engedelta
Construções Ltda. necessário seria que a irregularidade se desse nos cinco anos
anteriores à abertura do procedimento fiscal, mas jamais depois de transcorrido oito
anos (2007).
Para se creditar que a partir da exclusão a empresa permanecesse com
atividades vedadas, essas deveriam ter sido minimamente provadas, ou seja, com
documentos datados dos anos de 2010 a 2014 (data da nova lei), o que não foi coligido
aos autos.
Isto posto, é o caso de prescrição, devendo o procedimento fiscal ser extinto.
DA AUSÊNCIA DE PROVAS E DOS DOCUMENTOS COLIGIDOS:
Inicialmente, destaca-se que o período que está sob julgamento para fins de
exclusão da recorrente do simples nacional é entre os anos de 2010 a 2014 (nova lei),
tendo em vista que o auto de infração foi lavrado no ano de 2015 e, portanto, pelo
prazo prescricional somente poderia retroagir cinco anos.
Acontece que, a ART juntada à decisão pelo fisco como razão de decidir
remonta o ano de 2007, ou seja, anterior à data que está sendo analisada, além de que,
consoante descrito acima, estaria acometida pela prescrição quinquenal.
Aliás, o próprio Código Tributário Nacional é expresso ao estabelecer que
compete ao contribuinte a guarda dos documentos fiscais obrigatórios somente
enquanto não abarcados pela prescrição, [...].
Assim, retroagindo 05 anos da presente data, o contribuinte somente deveria
conservar os documentos dos últimos dois anos questionados (2014/2015) nos autos
ventilados, que quiçá foram coligidos pelo fisco em suas razões de decidir, eis que
constavam com a observância estrita das normas tributárias vigentes.
Ademais, os códigos de atividades desenvolvidos pela recorrente (CNAE Fiscal
Principal - 4322-3/01- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
CNAE Fiscal secundários - código 4744-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; e
código 7112-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA) não estão enquadrados no
ANEXO VI DA RESOLUÇÃO CGSN (atualmente a de no 140, DE 2018 (ART. 8o, §
1o), que estabelece Códigos previstos na CNAE impeditivos ao simples nacional, o
que novamente reforça a ideia de legalidade dos atos praticados pela recorrente.
Ainda, importante destacar que a decisão ora recorrida utiliza a Resolução
CGSN no 06, de 2007 (revogada pela Resolução CGSN no 94, de 2011, e
posteriormente pela Resolução 140, de 2018) e a Resolução no 50, de 2008 (alterada
pela Resolução CGSN no 94/2011, sendo revogada pela Resolução CGSN no 140, de
2018), sendo uma verdadeira afronta ao princípio da segurança jurídica pretender usá-
las tão somente para efeito de justificar uma decisão administrativa equivocada. [...]
E, ainda, há que se utilizar da Súmula CARF no 57, que assim estabelece: [...]
Destarte, forte a ausência de provas do exercício de prática vedada, durante o
período questionado (2010-2015), além do fato de que as atividades desenvolvidas
pela recorrente eram e são permitidas, nos termos da lei do SIMPLES e das
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Resoluções CGSN, cuja redação atual é a de n.£' 140/2018, não há como subsistir a
decisão atacada.
DA CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA DOS PROJETOS
A recorrente demonstrou, na sua defesa, que não existia, à época, atividade
intelectual de engenharia, ou seja, a confecção de projetos de instalação de gás pela
Empresa Engedelta Construções Ltda.
Importante destacar que quando se fala no campo da construção civil, não há
um projeto específico de instalação de gás em uma obra, eis que o mesmo faz parte do
projeto geral do empreendimento. Contudo, necessária a responsabilização de um
profissional da área da engenharia, na instalação do aludido sistema, o que se dá
somente com a expedição de uma ART.
Como demonstrado, quando a recorrente estava diante de um caso em que era
necessário o serviço de projeto de instalação de gás, e não somente a sua execução,
esta possuía desde 2011, contrato de prestação de serviço com o engenheiro mecânico
Egídio Kuhn, conforme corroborado na documentação que acompanhou sua
impugnação, seguindo as normas e disposições legais.
Também foi demonstrado que o engenheiro contratado, nestas eventualidades,
não era sócio da empresa recorrente, sendo apenas um prestador de serviço
terceirizado, o que corrobora com o fato de que a recorrente não exercia quaisquer das
atividades impeditivas constantes no art. 17 da LC n.o 123/06 e, mesmo que exercesse,
não estaria caracterizada o seu impedimento, em face do disposto no §1o, do art. 17 da
LC n.o 123/06. [...]
A empresa em questão, portanto, atuava na instalação de gás, mas também
possuía a venda dos equipamentos necessários, na forma de varejo, consoante se
depreende pelo contrato social juntado pelo próprio fisco, ou seja, enquadrava-se na
exceção prevista no §1o supramencionado.
Isto posto, demonstrada a validade da contração de engenheiro terceirizado para
a confecção dos projetos bem como a venda de equipamentos varejistas, o provimento
do recurso e o arquivamento do auto de infração medida que se impõe.
DA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO
Inicialmente, há que se salientar que o inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar n.o 123 foi revogado pela Lei Complementar n.o 146/141, razão pela
qual aplicável o disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional2, que estabelece o
Princípio Tributário da Interpretação mais Benéfica ao Contribuinte, bem como do
Princípio da Irretroatividade Tributária, como estabelece o art. 150, III, “a” da CF/883
c/c os arts. 1054 e 1065 do CTN.
Importante ressaltar que, em que pese existisse base normativa avocada à
exclusão do Simples na situação aventada à época, essa foi revogada, consoante
argumentação supra, de maneira que a análise da lei deve se dar da forma mais
benéfica ao contribuinte.
Observa-se, contudo, que apesar de tal tese já ter sido levantada pela recorrente
em sua impugnação, na decisão guerreada ao item 10.3, inexiste qualquer
manifestação ou afastamento deste argumento e, pior, é utilizado o próprio dispositivo
revogado como razão de decidir.
Dito isto, forte na premissa da interpretação mais benéfica ao contribuinte,
requer seja suprida a omissão evidenciada, com efeitos infringentes, para o fim de
prover o recurso e reformar integralmente a decisão e arquivar o auto de infração.
DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Excelências, por certo que a auditoria fiscal tem a prerrogativa de estabelecer
critérios para chegar as suas conclusões. No entanto, deve pautar seus argumentos nas
regras e nos princípios que regem a administração pública.
No presente caso, há que destacar a importância dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, vejamos:
Impossível creditar que se possa, com uma simples análise de uma nota fiscal e
duas Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, de períodos anteriores ao de
referência do procedimento fiscal (2010 a 2015) – inclusive já prescritos -, que a
atividade praticada pela recorrente fosse, como fez acreditar, vedada pela Lei
Complementar n.o 123.
Inexiste no período em questão (2010 a 2015), qualquer anotação de ART’s nos
autos capazes de provar a atividade intelectiva da recorrente, ou seu sócio proprietário,
no sentido de patrocinar os projetos de engenharia, ou seja, que se evidenciasse a
atividade proibida.
Constata-se tão somente um único documento de 2007 para justificar a decisão,
no sentido de que a atividade final e majoritária da empresa fosse essa. E pior: que a
recorrente tivesse continuado a exercer contra legem a atividade nos 07 anos
subsequentes.
Este órgão colegiado não pode concordar com tamanha desproporção!
A prova, consoante anteriormente narrado deve ser robusta e capaz de
“incriminar” o contribuinte durante o período investigado. Havendo o término do
prazo de instrução, é o caso de arquivamento do auto de infração, pelos predicados da
proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, não demonstrada a continuidade (se é que existiu) da atividade
vedada, entre os anos de 2008 a 2014, e quiçá no interregno de prazo em que não
estaria abarcada pela prescrição.
Ante o exposto, não é razoável e proporcional punir a empresa com um único
documento datado de 2007, devendo o auto de infração ser arquivado.
DA COMPENSAÇÃO
Tendo em vista que este procedimento fiscal iniciou em decorrência de um
pedido de restituição de verbas previdenciárias da recorrente ao fisco, requer seja
analisada a viabilidade de compensação entre os valores das multas das infrações para
com o montante que seria devido à empresa.
Acaso o fisco concorde, requer sejam compensados e os respectivos valores
(multas vs. verbas previdenciárias), com o fim do presente termo de constatação de
infração tributária, que deverá ser extinto pelo pagamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS REQUERIMENTOS
Isto posto, requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente
recurso, para o fim de reformar a decisão de piso, no sentido de não declarar a
exclusão da empresa Engedelta Construções Ltda. do Simples Nacional, nos termos da
fundamentação, com o arquivamento do respectivo auto de infração.
Alternativamente, requer a compensação entre as restituições previdenciárias e
o valor das eventuais multas.
Processo Apenso no 11070.721310/2015-49 - Auto de Infração
Em decorrência deste procedimento, encontra-se juntado por apensação aos
presentes autos o processo no 11070.721310/2015-49 que trata de Auto de Infração referente ao
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

período de julho de 2010 a dezembro de 2012, cujo crédito tributário é no valor total de
R$142.327,43 dos tributos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apurados pelo regime do lucro
presumido, procedimento este realizado a partir do RPF/MPF no 1010800/00073/2015 (e-fls. 03-
04, 84-166 e 169 do processo no 11070.721310/2015-49).
Ocorre que a Recorrente impetrou Mandado de Segurança n° 5003044-
90.2015.4.04.7105/RS em face da União que tramita na 1a Vara Federal de Santo Ângelo na
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em cuja decisão está registrado (e-fls. 171-174 do
processo no 11070.721310/2015-49):
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para o fim determinar a impetrada que
suspenda a cobrança do débito fiscal constante no Procedimento Fiscal n°
1010800.2015.00073 enquanto pendente o julgamento final da impugnação do
contribuinte referente a sua exclusão do SIMPLES (processo n.° 11070.720909/2015-
65).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do litígio em relação ao Ato Declaratório Executivo DRF/Santo
Ângelo/RS no 009, de 22.05.2015, com efeitos a partir de 01.10.2007, em observância às
determinações constantes na decisão proferida no Mandado de Segurança n° 5003044-
90.2015.4.04.7105/RS (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972). O procedimento de compensação previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, não é objeto da presente análise de exclusão do Simples Nacional.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, porque foram violados
princípios.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Atividade Econômica
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prescreve:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: [...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

A Resolução CGSN no 06, de 18 de junho de 2007, vigente à época, previa:
Art. 2o O Anexo I relaciona os códigos de atividades econômicas previstos na
CNAE impeditivos ao Simples Nacional.

Subclasse CNAE 2.0 [...]
Subclasse CNAE 2.0 [...]
7112-0/00 [...]
SERVIÇOS DE ENGENHARIA [...]
7119-7/99
ATIVIDADES
TÉCNICAS
RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

A Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008, vigente à época, fixava:
ANEXO ÚNICO ANEXO I DA RESOLUÇÃO CGSN No 6, DE 18 DE JUNHO DE
2007 - CÓDIGOS PREVISTOS NA CNAE IMPEDITIVOS AO SIMPLES
NACIONAL

Subclasse CNAE 2.0 [...]
Subclasse CNAE 2.0 [...]
7112-0/00 [...]
SERVIÇOS DE ENGENHARIA [...]
7119-7/99
ATIVIDADES
TÉCNICAS
RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

A Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, vigente à época,
determinava:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar
no123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 16, caput) [...]
ANEXO VI (art. 8o, § 1o)
Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional

Subclasse CNAE 2.0 [...]
Subclasse CNAE 2.0 [...]
7112-0/00 [...]
SERVIÇOS DE ENGENHARIA [...]
7119-7/99
ATIVIDADES
TÉCNICAS
RELACIONADAS À ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

Está registrado na Representação Fiscal – Exclusão do Simples, e-fls. 170-178:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

04. Dispõe a Resolução No 218 (de 29 de junho de 1973) do Conselho Federal
de Engenharia , Arquitetura e Agronomia (CONFEA), usando das atribuições que lhe
conferem as letras "d" e "f", parágrafo único do artigo 27 da Lei no 5.194 de 24 de
dezembro de 1966:
Art. 1o - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente as
diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e
em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades:
Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;
Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico;
Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;
Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação
técnica; extensão;
Atividade 09 - Elaboração de orçamento;
Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;
Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;
Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo
ou manutenção;
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.
Art. 2o - Compete ao ARQUITETO OU ENGENHEIRO ARQUITETO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes
a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de
interiores; planejamento físico, local, urbano e regional; seus serviços afins e
correlatos.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

...
Art. 7o - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO DE
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes
a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistemas de transportes, de
abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques;
drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e
correlatos.”
...
Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO
MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE
ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE MECANICA :
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes
a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas;
equipamentos mecânicos e eletromecânicos;
veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do
calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado;
seus serviços afins e correlatos.
Art.
13
-
Compete
ao
ENGENHEIRO
METALURGISTA
ou
ao
ENGENHEIRO
INDUSTRIAL
E
DE
METALURGIA
ou
ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE METALURGIA:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1o desta Resolução, referentes
a processos metalúrgicos, instalações e equipamentos destinados à indústria
metalúrgica, beneficiamento de minérios; produtos metalúrgicos; seus serviços afins e
correlatos. ((grifou-se)
05 Os artigos 2o e 3o da Resolução no 1025/2009, do CONFEA, dispõe sobre a
“Anotação de Responsabilidade Técnica – ART”:
Art. 2o A ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
Art. 3o Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de
serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea fica sujeito ao
registro da ART no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo também se aplica ao vínculo
de profissional, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado,
para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva atividades para as quais
sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. [...]
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

08. Destacam-se as seguintes atividades e a previsão na tabela de Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE:
a) Código 71.12-0-00 – “Serviços de engenharia” que abrange, entre outras, a
atividade relacionada a projeto (de engenharia);
b) Código 71.19-7-03 – “Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura
e engenharia”;
c) Código 71.19-7-99 – “Atividades técnicas relacionadas à engenharia e
arquitetura não especificadas anteriormente”.
d) Código 72.20-1-/00 – “Testes e análises técnicas”.
08.1 Esses códigos previstos na tabela CNAE (71.12-0-00, 71.19-7-03, 71.19-7-
/99 e 72.20-1-00) são impeditivos ao Simples Nacional conforme anexo I da
Resolução CGSN no 06 de 2007 e Resolução CGSN no 50 de 2008.
No Contrato Social a Recorrente tem como objeto, e-fls. 06-15:
O objetivo da sociedade será o de Serviços de Projeto, Instalações e Assistência
Técnica de Centrais de Gás para fins Residenciais, Comerciais e Industriais, Projetos e
Execução de Obras Civis e Mecânicas, Prestação de Serviços nas Áreas de Engenharia
Civil e Mecânica e o Comércio e Representação Comercial de Materiais de
Construção e de Centrais de Gás;
Consta na Proposta de Fornecimento n° 056/2008- Instalação para Uso de GLP de
24.04.2008, e- fls. 18-23:
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
a) Serviços de instalação e Teste de Estanqueidade realizado por técnicos da
Engedelta Construções Ltda.
b) Garantia de um ano da data de conclusão da instalação contra eventuais
defeitos de fabricação dos materiais.
c) Estão incluídos na presente proposta os seguintes serviços e fornecimento de
documentos:
- c.1 - Fornecimento de ART — Anotação de Responsabilidade Técnica perante
o CREA/RS;
d) Não estão incluídos na presente proposta os seguintes serviços, que deverão
ser providenciados por V.Sa. e aos quais daremos completa 'Assessoria Técnica se
necessário, inclusive com fornecimento de desenhos: - preparação do abrigo para
instalação da Central de G.L.P.; - execução dos nichos para instalação dos conjuntos
de medidores;
e) Na Central de GLP com Reservatório P-190, os materiais necessários serão
fornecidos em regime de comodato pela Liquigás Distribuidora S.A. após assinatura
de contrato.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

f) A tubulação será executada com os seguintes materiais:
- Rede de distribuição primária - pressão de trabalho 1,5 kgf/cm2: Tubo de aço
preto DIN- 2440, com costura, ⌀ 3/4".
- Rede de distribuição secundária — pressão de trabalho 0,028 kgf/cm2: Tubo
de aço preto DIN-2440, com costura, ⌀ 1/2".
No Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de 31.05.2011 está
avençado, e-fls. 23-25:
I - DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de
direito a VENDEDORA vende ao COMPRADOR uma instalação de gás GLP para
aplicação no Edifício Plaza Tiradentes, localizado na Rua Tiradentes, Centro, na
cidade de ljuí/RS em perfeita condição de uso e funcionamento, constituída por
materiais e equipamentos descritos a seguir:
1 - Redes de Distribuição Primária e Secundária:
- 590 m Tubo de aço preto com costura, SCH-40, bitolas 1/2" e 3/4";
- Conexões em ferro maleável preto, 1/2" e 3/4", rosca NPT, classe 300 Libras
na rede primária e 150 Libras nas redes secundárias;
- Válvulas de retenção em latão P-2, 1/2" rosca NPT;
2 — Acessórios dos Conjuntos de Medidores de Vazão:
- 49 Reguladores de pressão de 2° estágio marca Aliança, modelo 503/18, vazão
5,0 kg/h;
- Tubo de cobre recozido 3/8";
- Conexões de latão.
No Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de 19.12.2011 está
ajustado, e-fls. 26-28:
1- DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de
direito a VENDEDORA vende ao COMPRADOR uma instalação de gás GLP para
aplicação no Edificio Lugano, localizado na Rua Burití esquina com a Rua Guaporé,
Centro, na cidade de Santa Rosa/RS em perfeita condição de uso e funcionamento,
constituída por materiais e equipamentos descritos a seguir:
1 - Redes de Distribuição Primária e Secundária:
- 276 m Tubo de aço preto com costura, SCH-40, bitolas 1/2" e 3/4";
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

- Conexões em ferro maleável preto, 1/2" e 3/4", rosca NPT, classe 300 Libras
na rede primária e 150 Libras nas redes secundárias;
- Válvulas de retenção em latão P-2, 1/2" rosca NPT;
2 — Conjuntos de Medidores de Vazão:
- 15 Medidores de vazão para gás marca LAO G 0.6
- 15 Reguladores de pressão de 2° estágio marca Aliança, modelo 503/18, vazão
5,0 kg/h;
- Tubo de cobre recozido 3/8";
- Conexões de latão.
Constam nas Especificações identificadas nas Notas Fiscais de Prestação de
Serviços emitidas pela Recorrente a partir de 2007 e os respectivos “Registro de Contrato de
Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77 do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS”, e-fls. 29-169:
[...] prestação de serviços técnicos de engenharia [...], prestação de serviço de
montagem de coletor 2-P, 50 m rede de consumo e placas de segurança [...],
montagem central 3 P-190 [...], montagem de ampliação de rede de consumo p/ troca
de 2 ptos devido novo log-out com material [...], relocação central GLP 20 m ⌀ 3/4",
pintura 2 P-190, coletores e substituição mangote P-190 [...], montagem central 3 P-
190 e pintura 3P-190 [...], instalação central 2 P, 6 m rede de líquido 3/4" [...],
montagem central 2 P-190 [...], montagem e regulagem de pressão junto a chegada dos
aquecedores de passagem [...], montagem de central com 1 P-190 [...] instalação de
tubulação embutida para gás, central GLP, P 45, válvulas e registros nos prontos de
consumo [...] readequação da central com instalação de mais um ponto de consumo e
instalação de 30 m de rede fornecimento de documentação [...] manutenção de central
GLP [...], montagem de rede [...], montagem de central do GLP [...], montagem de
tubulação aço 22 m ⌀ 1/2" e 3 pontos de consumo [...], teste de estanqueidade [...],
ampliação de central GLP [...].
Restou comprovado que a Recorrente classificou e efetivamente prestou serviços
especificados no código CNAE 7112-0/00: Serviço de Engenharia e no código CNAE 7119-
7/99: Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia, atividades que impedem o recolhimento
dos tributos pelo Simples Nacional, conforme expressamente constam nas mencionadas
Resolução CGSN no 06, de 18 de junho de 2007, Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de
2008 e Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011. Logo, o Ato Declaratório Executivo
DRF/Santo Ângelo/RS no 009, de 22.05.2015, está correto.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Prescrição
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência à exegese da matéria, vale mencionar a ementa do Recurso
Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso desde a
instauração regular da fase litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de prescrição
interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Sobre a alteração da legislação tributária, o Código Tributário Nacional
determina:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes [...]
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Neste sentido, embora a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, tenha
alterado a legislação, esta norma entrou em vigor em 24.05.2018, quando foi publicada no Diário
Oficial da União. Assim não se pode pretender a sua retroatividade por falta de previsão legal.
No que se refere aos efeitos da exclusão do Simples Nacional, a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Os efeitos retrativos da exclusão do Simples Nacional a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva devem ser mantidos. Esta consequência decorre de expressa
previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, a Recorrente exercendo atividade impeditiva incorreu em
situação excludente do Simples Nacional e o procedimento foi efetivado de ofício mediante
emissão de ato próprio pela autoridade competente. Por esta razão, a partir do período em que se
processaram os efeitos da exclusão e sujeitou-se, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-61.543, de 15.01.2019, e-fls.
330-339, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da inocorrência de hipótese de nulidade
8. Em sua peça contestatória a empresa interessada, ora Reclamante, requer a
nulidade do ato administrativo. Levanta hipótese a inconstitucionalidade/ilegalidade
do procedimento fiscal, sob a alegação de que um processo de restituição de
contribuições previdenciárias descambou para uma proposta de exclusão do Simples
Nacional, atuação contrária aos princípios basilares do direito, ferindo, em especial, o
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

princípio da motivação, uma vez que não comprovou a atividade proibida para
aplicação do referido instituto.
8.1. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, no que tange à
parte tributária, institui a sistemática de tributação unificada do Simples Nacional,
estabelecendo a abrangência do regime, competências para fiscalização e contencioso
administrativo, hipóteses de vedação, critérios de exclusão etc.
8.2. A competência da RFB, inclusive para expedir atos de exclusão está
expressa no artigo 33 da citada Lei:
Art.33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais
e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo
Município.
8.3. O Ato Declaratório Executivo em tela, expedido pelo Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santo Ângelo, obedece ao princípio da
legalidade, vez que encontra amparo legal em sentido estrito. O ADE oportunizou a
ampla defesa, visto que resta clara a motivação, além de conferir prazo para a
contestação.
8.4. Sobre o tema, os casos de nulidade, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, encontram-se previstos no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
8.5. Nesse contexto, deve ser salientado que a emissão do Ato Declaratório
Executivo comunica a exclusão da sistemática simplificada de tributação, não cabendo
falar em cerceamento do direito de defesa durante essa etapa. Na dicção do art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972, “a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento”, trata-se de momento em que poderá ser exercido plenamente o direito
de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas.
8.6. No presente caso, fica afastada a preliminar de nulidade, porquanto o
sujeito passivo comparece ao processo apresentando manifestação de inconformidade,
submetida à análise por este órgão colegiado de julgamento. Por conseguinte, resta
instaurado o litígio nos moldes do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, sendo
oferecido ao interessado o exercício do direito à ampla defesa. Verificado que nenhum
prejuízo foi imputado ao interessado, não há causa de nulidade, conforme disposto no
art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.”
8.7 Vale observar que o exame de validade normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira
exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
8.8. Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento realizar
controle de constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a legislação
tributária vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale comentar que o
presente caso não se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Do mérito: exclusão do Simples Nacional
9. A Reclamante, aduz, em síntese, que não exerce atividade intelectual relativa
à engenharia. Afirma que não elabora os projetos para instalação de sistema de
distribuição de gás, que tais projetos jamais foram confeccionados de maneira direta
pela empresa. [...]
10. A Representação Fiscal de fls. 170 a 178, sempre com base em elemento
documental acostado aos autos, relaciona diversas notas fiscais e enumera registros da
chamada "Anotação de Responsabilidade Técnica - ART", documentos nos quais
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

demonstra que a Reclamante presta serviço técnico, bem assim, concorre na
elaboração de projeto, execução e instalação de sistemas de distribuição de gás,
conforme quadro abaixo constante do relatório fiscal: [...]
10.1. Ainda, a empresa possui em seu quadro funcional um profissional
engenheiro "Sr. Rogerio Kuhn", responsável técnico pelos serviços e sócio-
administrador da pessoa jurídica, conforme as ART levadas a registro no competente
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS.
10.2. Vejamos as conclusões da Autoridade Fiscal, as quais também foram
constatadas por este relator: [...].
10.3 Como se observa, as constatações acima elencadas estão a confirmar que a
atividade exercida pela Reclamante se enquadra na vedação legal prescrita no art. 17,
inciso XI, da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de
instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de
negócios;
10.4. De fato, salta aos olhos, por via da documentação trabalhada pela
Fiscalização e referenciada nos autos na mencionada Representação Fiscal, que houve
prestação de serviços de atividade intelectual que envolveu um forte viés de natureza
técnica, como se vê nos contratos anexados ao processo às fls 23 a 25 (contratante
"Construtora Pasqualini LTDA") e às fls. 26 a 28 (contratante "Lorenz Construções
Ltda). [...]
10.5. Ainda, no âmbito do contrato firmado com a empresa "Liquigás
Distribuidora S/A", a Reclamante está obrigada a emitir “laudo do teste de
estanqueidade”, atribuição eminentemente técnica. Algumas ARTs ligadas à
contratante "Liquigás" citam expressamente a atividade de projeto, [...].
10.6. Então, configura-se o exercício de atividade própria da engenharia. Além
disso, as ARTs reafirmam que as atividades exercidas necessitam de serviço do
profissional engenheiro.
Reitere-se: a Reclamante concorre na concepção de projeto de engenharia,
como consignado nos contratos e ARTs, circunstância a denotar atividade mais
complexa e/ou de maior responsabilidade técnica do que eventual conhecimento em
simples montagem ou mera colocação de tubulações em prédios residenciais ou
industriais. Desse modo, confirma-se a exclusão do Simples Nacional, nos moldes
levantados e declarados pela Autoridade Fiscal.
11. Sobre os efeitos do ato de exclusão, o comando é expresso em Lei. Está no
art.
31, inciso II, da LC no 123, de 2006:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720909/2015-65

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir
do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
11.1. E a situação impeditiva, como indicado pela Fiscalização, teve início na
primeira Nota Fiscal levantada em novembro de 2007. Assim, a exclusão do Simples
Nacional tem efeito a partir de dezembro de 2007.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital